Tribunal: STF
Processo: Rcl 44528
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Município de Paranavaí/PR alega descumprimento, por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 2.332/DF.
    Colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Paraná indeferiu a petição inicial de ação rescisória (AR nº 0044118-45.2020.8.16.0000) que, proposta pelo ente municipal ora autor, objetivava a desconstituição de ato decisório transitado em julgado que fixara o percentual de 12% (doze por cento) ao ano a título de juros compensatórios pela imissão provisória de bem objeto de desapropriação.
    Aduz a parte reclamante que, ao assim proceder, a Corte de Justiça local desviou-se do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de controle ora invocado, em cujo julgamento declarou-se a constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento ao ano) para a remuneração do proprietário pela imissão provisória na posse por parte do Poder Público.
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de ser desconstituído o acórdão proferido pelo órgão judiciário local, e seja determinada a observância da orientação firmada na ADI 2.332/DF.
    Por entender presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, deferi o pedido de medida liminar pleiteado nestes autos, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e dos precatórios expedidos no Processo nº 0000361-29.2002.8.16.0130. 
    A parte beneficiária apresentou contestação em que sustenta, em síntese, o seguinte: 1) a questão concernente à eficácia temporal do julgamento realizado na ADI 2.332 é objeto de embargos de declaração opostos naqueles autos, os quais ainda se encontram pendentes de apreciação por esta Corte; 2) a ação rescisória proposta pela parte reclamante apresenta matérias que não guardam relação de pertinência com o quanto decidido na ADI 2.332 e 3) reforma da medida liminar, de modo a se permitir o pagamento da parcela incontroversa do débito fazendário, entendida essa como aquela que não ultrapassar o montante decorrente da aplicação de juros compensatórios no percentual de 6% ao ano. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em virtude da ausência de identidade material do ato reclamado com o paradigma vinculante.
    É o relatório. 
    2. Passo a decidir.
    Preliminarmente, entendo assistir razão à parte beneficiária no ponto em que alega existir falta de aderência entre parcela dos pedidos formulados na ação rescisória de origem e o julgamento de mérito na ADI 2.332.
    Com efeito, verifico que o ente reclamante deduziu, na origem, pedido referente ao reconhecimento da ocorrência de prescrição aquisitiva referente aos imóveis em discussão. Semelhante pretensão não encontra, a toda evidência, relação de identidade com a ADI 2.332, razão pela qual a decisão questionada não será, nesse ponto, objeto de exame nestes autos.
    Adentrando no exame do mérito, ressalto que o órgão judiciário reclamado considerou incabível a ação rescisória proposta pelo autor desta reclamação sob o fundamento de que à época da prolação do título judicial rescindendo era controvertida nos tribunais a questão sobre a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, no ponto em que previa a incidência de juros compensatórios de “até seis por cento ao ano”.
    A pacificação subsequente da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 2.332/DF, cujo acórdão foi publicado no dia 16/04/2019, não teria o condão – segundo entende o órgão judiciário reclamado – de rescindir julgados anteriores que esposaram entendimentos diversos, sob pena de ofensa à segurança jurídica. 
    O ponto fulcral da questão jurídica posta à apreciação nestes autos diz respeito, portanto, à oposição entre a eficácia vinculante e, em regra, retroativa dos pronunciamentos desta Casa em matéria de fiscalização abstrata de normas e o princípio constitucional da segurança jurídica, materializado no fenômeno processual da coisa julgada. 
    A tensão entre os primados constitucionais em jogo – segurança jurídica e autoridade dos provimentos judiciais desta Corte em controle de constitucionalidade – foi equacionada pelo legislador infraconstitucional por intermédio das regras processuais dispostas no art. 525, §12 a §15, do CPC, em solução normativa que, por não se mostrar aberrante ou desproporcional, deve ser prestigiada pelo julgador. 
    Presente esse quadro, a segurança jurídica representada pela coisa julgada deve ceder, em casos pontuais expressamente regulados pela lei processual, em prol da força hierárquica superior das disposições constitucionais, que encontram, como instrumento de realização, justamente os pronunciamentos deste Tribunal Superior em matéria de controle de constitucionalidade.
    Essa Suprema Corte possui, a propósito, entendimento firmado na sistemática da repercussão geral a respeito do assunto, o qual, embora construído à luz dos preceitos do Código revogado de 1973, encontra ressonância no regime processual ora em vigor, conforme se depreende da leitura do seguinte trecho de sua ementa: 
    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
    (RE 730.462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 09/09/2015).
    Não custa rememorar, ademais, que os dispositivos processuais mencionados tiveram sua constitucionalidade reconhecida no julgamento, com repercussão geral, do RE 611.503/SP, em cujo âmbito firmou-se a seguinte tese:
    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (sem grifos no original) 
    Tal como precedentemente referido, a decisão ora questionada baseia-se na compreensão de que as decisões promanadas desta Corte no âmbito de controle de constitucionalidade não alcançariam situações jurídicas protegidas pelo manto da coisa julgada. 
    Essa orientação, contudo, conforme já exposto, contrasta com o arcabouço jurídico-normativo atinente a essa questão, em especial com a norma disposta no art. 525, § 15, do CPC, que autoriza o ajuizamento de ação rescisória no prazo decadencial de dois anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que venha a reconhecer, em sede de controle normativo difuso ou concentrado, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo que serve de fundamento para o título executivo judicial que se busca desconstituir, ou a incompatibilidade de determinada interpretação de lei ou ato normativo tida por esta Corte Constitucional como incompatível com a Constituição Federal. 
    Destaco, ademais, que a Segunda Turma desta Corte apreciou, em 22/06/2021, no âmbito da Rcl 41.961-AgR, caso bastante semelhante ao destes autos, firmando, por maioria, compreensão análoga à aqui desenvolvida.
    Firmou-se, naquela oportunidade, a compreensão de que os instrumentos previstos nos parágrafos do art. 525 do CPC traduzem-se em meios destinados ao cumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em controle de constitucionalidade. 
    Dito de outra forma, a inobservância daquelas regras processuais permite que decisões em desconformidade com as orientações desta Corte sejam executadas, em franco desprestígio da autoridade das decisões oriundas deste Tribunal Constitucional.
    A conclusão a que ora se chega não é ilida pela circunstância de estar pendente de apreciação na ADI 2.332 embargos de declaração voltados à obtenção de pronunciamento desta Corte a respeito da eficácia temporal daquele julgamento.
    Este Tribunal tem reiteradamente assentado que paradigmas dotados de eficácia vinculante passam a irradiar seus regulares efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, sendo despiciendo aguardar o trânsito em julgado ou mesmo a publicação do acórdão paradigma (ARE 650.574-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; AI 709.043-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Rcl 6999-Agr, Relator Ministro Teori Zavascki, Plenário).
    Por fim, assiste razão à parte beneficiária no tocante ao pedido de pagamento, por precatórios, da parcela incontroversa do débito, pois, conforme entendimento firmado por esta Corte na sistemática de repercussão geral (RE 1.205.530), nada obsta à execução parcial do título judicial transitado em julgado, desde que observado o valor total do crédito exequendo para fins de definição do regime de pagamento (RPV ou precatórios), não havendo que se falar, nessa situação, de burla à proibição de fracionamento contida no art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 
    3. Assim sendo, julgo procedente a reclamação, apenas para determinar, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o recebimento parcial da Ação Rescisória nº 0044118-45.2020.8.16.0000 no capítulo concernente aos juros compensatórios, para processá-la e julgá-la como entender de direito, devendo observar a eficácia vinculante do julgamento de mérito proferido na ADI 2.332, bem assim confirmar, parcialmente, a liminar anteriormente deferida, mantendo a suspensão do pagamento dos precatórios expedidos no Processo nº 0000361- 29.2002.8.16.0130, sem prejuízo do pagamento da parcela incontroversa. 
    Comunique-se.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator